Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-46.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008710-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDETE MIRANDA DA SILVA SOUZA - CPF: 161.534.641-49 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.940.706/0001-57 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), KEYLA PATRICIA DE LIMA - CPF: 004.098.821-00 (APELADO), KELLY CRISTINA DE LIMA FLECK - CPF: 004.098.811-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. QUITAÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ÓBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora
contra
sentença que a condenou a quitar o saldo devedor de financiamento de veículo contratado pelo falecido Luiz Mário de Lima, até o limite do capital segurado, bem como a restituir os valores pagos após o óbito. A apelante sustenta que o segurado omitiu doenças preexistentes (diabetes, hipertensão e cardiopatia), incorrendo em violação ao dever de boa-fé, o que justificaria a negativa de cobertura securitária nos termos do art. 766 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária com base em doença preexistente, mesmo sem ter exigido exames médicos prévios ou demonstrado a má-fé do segurado
e
e
st
abelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de financiamento após o falecimento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do STJ.

A simples existência de patologias (diabetes, hipertensão e cardiopatia) não permite presumir conduta dolosa, sendo ônus da seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Não
fic
ou comprovado que o segurado tinha ciência inequívoca das doenças e que agiu com dolo ao omiti-las na contratação do seguro.

O contrato de seguro prestamista é de adesão e, portanto, rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusula ambígua ou omissa (
arts
. 46 e 47 do CDC).

A ausência de informação clara sobre a exclusão de cobertura por doenças preexistentes e a falta de exigência de exames prévios evidenciam falha na conduta da seguradora, que assumiu o risco ao firmar o contrato.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a negativa unilateral da cobertura securitária, sem prova cabal da má-fé do segurado, vulnera o equilíbrio contratual e configura prática ilícita.

Comprovado o pagamento de parcelas do financiamento após o falecimento, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, a fim de preservar o patrimônio da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado.

É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor.

A recusa indevida da cobertura securitária, sem amparo em prova inequívoca de má-fé, configura ilícito contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 766; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJMT, N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em A
ção de
C
obrança
c/c

I
ndenização
por Danos Morais
julg
ada
procedente
para condenar a ré Metropolitan Life Seguros e Previd
ência Privada S.A, nos seguintes termos
:

“a) Proceder com a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo Marca Chevrolet Modelo
Tracker
12T, Ano 2021 modelo 2022, Placa RRJ7J96, até o limite do capital segurado previsto na apólice, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA desde o
inicio
da vigência da apólice e juros legais (SELIC) desde a citação;

b) a restituir à parte autora os valores das parcelas pagas após o falecimento de Luiz Mário de Lima, devidamente corrigidos monetariamente (IPCA) desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora (SELIC) desde a citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

A
apelante sustenta que o segurado omitiu informações relevantes acerca de seu estado de saúde ao preencher a proposta, o que viola o princípio da boa-fé objetiva previsto nos
art
igos
422, 765 e 766 do Código Civil.

Afirma que o falecido era portador de doenças graves — diabetes, hipertensão e cardiopatia — diagnosticadas cerca de dez anos antes da contratação, circunstância que, se revelada, poderia ensejar recusa na aceitação do risco ou majoração do prêmio.

Argumenta que a declaração falsa ou incompleta compromete o equilíbrio atuarial e onera injustamente a coletividade de segurados, autorizando a negativa de cobertura.

Requer, por isso, a total improcedência dos pedidos, sob pena de insegurança jurídica e incentivo a fraudes
.

Em contrarrazões, a apelada

alega que nem a concessionária de veículos nem a seguradora prestaram qualquer esclarecimento sobre exclusões de cobertura ou exigiram declaração pormenorizada de saúde.

Aduz
que o segurado apenas assinou a proposta, sem oportunidade de leitura prévia, e que a negativa de pagamento viola o dever de informação previsto nos
art
igos
6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que a seguradora tem
o dever de destaque das cláusulas limitativas.

Pede o
não
provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sentença a seguradora foi condenada a promover a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo do falecido Luiz Mário de Lima até o limite do capital segurado, bem como a restituir os valores pagos após o óbito.

A apelante sustenta que o segurado teria omitido doenças preexistentes – diabetes, hipertensão e cardiopatia – violando o dever de boa-fé, o que ensejaria a exclusão de cobertura com fundamento no artigo 766 do Código Civil. Argumenta que a declaração de saúde firmada pelo segurado foi falsa e que a negativa de cobertura seria legítima, sob pena de se premiar a má-fé e onerar indevidamente o mutualismo.

Infere-se dos autos que não houve exigência de exames médicos prévios para contratação do seguro, tampouco foi demonstrada de forma inequívoca a má-fé do segurado, circunstâncias exigidas pela Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

A simples existência de patologias não é suficiente para presumir conduta dolosa, incumbindo à seguradora o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, ficou incontroverso que o segurado contratou o seguro no ato da aquisição do veículo, pagou regularmente os prêmios e não foi cientificado de que doenças preexistentes poderiam excluir a cobertura.

Nos contratos de adesão, como o seguro prestamista, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor (artigos 46 e 47 do CDC).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não comprovada a má-fé do segurado e ausente prévia exigência de exames, é devida a cobertura securitária.

O próprio STJ reconhece que a exclusão da cobertura depende da demonstração de que o segurado tinha ciência inequívoca da doença e intencionalmente omitiu tal informação, o que não se verificou. A recusa unilateral da seguradora, sem prova cabal da má-fé, vulnera o equilíbrio contratual e configura ilícito que deve ser reparado, sob pena de enriquecimento sem causa da ré.

Desta Câmara, confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se ausente a exigência de exames médicos prévios ou a demonstração inequívoca de má-fé do segurado, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A hepatite C do segurado encontrava-se controlada à época da contratação, sem evidência de que fosse condição clinicamente relevante para a causa mortis ou que fosse ocultada dolosamente.

5. A seguradora assumiu o risco sem diligência adequada, limitando-se a declaração genérica de saúde, o que atrai a responsabilidade contratual pelo inadimplemento.

6. A viúva realizou pagamentos indevidos após o falecimento, sendo devida a restituição simples dos valores quitados, corrigidos monetariamente e com juros a contar da citação.

7. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade agrava o sofrimento dos familiares e enseja reparação por dano moral, arbitrada no valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização securitária alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios e não comprovou a má-fé do segurado. 2. É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas após o falecimento do segurado, se a apólice previa quitação do saldo devedor. 3 A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de dor e fragilidade da família, enseja reparação por dano moral." (...).
(N.U 1000928-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A negativa de cobertura securitária é indevida, pois não há prova de má-fé do segurado na omissão de doença preexistente. Não houve aplicação de questionário de avaliação de risco nem exames médicos prévios, requisitos exigidos pela Súmula 609 do STJ para afastar a cobertura.

A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua cobrança.

A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

(...)

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado e a submissão prévia a exames médicos, nos termos da Súmula 609 do STJ.

É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do segurado.

A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável. (...).”
(N.U 1024548-83.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025). (Sem destaque no original).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– (...)
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO
– OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO - RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (...)
A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante
. A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. (...).”
(N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022). (Sem destaque no original).

Por fim, tendo havido pagamento ilegítimo de parcelas após o falecimento, o respectivo valor deve ser restituído e deve ser reconhecido o direito à quitação do financiamento, medidas necessárias para preservar a recomposição do patrimônio da autora.

Registre-se apenas que a condenação deve beneficiar também as filhas do
de cujus
, que foram incluída no polo ativo da lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já arbitrada no valor máximo pelo Juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025